Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-16.2020.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-16.2020.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS JOSE DA COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS DIAS

APELADO: MARCIO JIOVANE MATIAZI

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, MARCELO HOFFMANN, JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DESPEJO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada visando à rescisão de contrato de arrendamento rural celebrado para utilização de área de 1.955 hectares destinada ao cultivo agrícola, cumulada com pedido de despejo e cobrança de aluguéis e encargos decorrentes da dação em pagamento convencionada.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão das Neves reconhecendo o inadimplemento dos arrendatários, declarando rescindido o contrato, determinando o despejo, condenando ao pagamento dos aluguéis e encargos devidos e julgando improcedente a reconvenção.

3. Embargos de declaração opostos e parcialmente acolhidos para ajustar condenação de honorários na reconvenção e afastar menção à gratuidade. Aclaratórios subsequentes rejeitados, com imposição de multa por caráter protelatório.

4. Apelação interposta pelos réus alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, violação ao princípio da isonomia, cerceamento de defesa pela não produção de perícia, inexistência de default contratual, novação, irregularidades no domínio do imóvel, e insurgências relativas a benfeitorias e honorários advocatícios.

5. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação, violação à isonomia e cerceamento de defesa; (ii) saber se restou caracterizada a purgação da mora para afastar o despejo; (iii) saber se houve novação da dívida pela emissão de cheque; e (iv) saber se é cabível indenização por benfeitorias ou retenção do imóvel ao final do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação não prospera. A sentença apreciou os pontos essenciais e apresentou fundamentos suficientes, inexistindo necessidade de rebater individualmente todos os argumentos.

8. Não há violação à isonomia. A incidência das normas protetivas do Estatuto da Terra restringe-se ao agricultor que explora diretamente a terra, não alcançando grandes produtores rurais.

9. A alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada. O magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir as diligências reputadas desnecessárias, sendo firme a jurisprudência no sentido de que não configura cerceamento o julgamento antecipado quando o acervo documental permite a solução da lide.

10. No mérito, verifica-se que o inadimplemento é incontroverso. Conforme apurado, foram entregues apenas 8.370 sacas de soja das 11.730 devidas. A inadimplência autoriza a rescisão e o despejo nos termos do art. 32, III, do Decreto 59.566/1966.

11. A purgação da mora exige integralidade do depósito, abrangendo aluguel, encargos, custas e honorários fixados de plano (art. 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/1966). A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8032697-25.2020.8.05.0000 determinou a inclusão de todos esses valores, o que não foi atendido. O depósito parcial e realizado em local diverso do contratualmente estipulado inviabiliza a purgação.

12. O local de pagamento é elemento essencial da obrigação. O contrato prevê a entrega da soja na empresa Bunge, em Luís Eduardo Magalhães, sendo inválido o depósito em local distinto, conforme dicção do art. 41, I, do Decreto 59.566/1966.

13. Também não há que se falar em novação. A emissão de cheque não compensado configura pagamento
pro solvendo
e não extingue a obrigação originária sem comprovação do animus novandi, conforme arts. 360 e 361 do Código Civil.

14. Quanto às benfeitorias, não houve especificação nem comprovação mínima dos alegados melhoramentos, sendo inaplicável indenização ou retenção. Ademais, consta cláusula de renúncia expressa à indenização contratual (Cláusula 6.2), a qual é válida entre grandes produtores rurais.

15. Inexistentes, portanto, fundamentos aptos à reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 360 e 361.

Código de Processo Civil, arts. 370, 85, §1º, 85 §11, 1.022, II.

Decreto 59.566/1966, arts. 32, III, 32 parágrafo único, 41, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ.

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG.

TJBA, Apelação 0511667-54.2013.8.05.0001.

STJ, REsp 1.447.082/TO.

STJ, AgInt no AREsp 1.109.022/SP.

STJ, AgInt no AREsp 1.737.743/GO.

TJBA, Agravo 8052519-29.2022.8.05.0000.

TJBA, Apelação 8002347-47.2021.8.05.0088.

TJMG, AC 10435140005958002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000083-16.2020.8.05.0210
, em que figuram como apelante
MATEUS JOSE DA COSTA e outros (4)
e como apelada
MARCIO JIOVANE MATIAZI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .